Tribunal: TJDFT
Processo: 0748007-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748007-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RENATA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de RENATA DE ANDRADE na ação de obrigação de fazer e pagar para “condenar o banco requerido a ressarcir os valores pagos pela autora, a título de despesas condominiais e IPTU/TLP, relacionados na tabela de ID 145459552 - págs. 23/25, equivalente ao valor total de R$ 28.404,62 (vinte e oito mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), o qual deverá sofrer atualização monetária desde a data dos respectivos desembolsos, bem como a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, estes a contar da citação (art. 405 do CCB)”, além de pagar as custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% da condenação. Nas razões recursais (ID 59901952), sustenta, inicialmente, ser necessária a atribuição de efeito suspensivo à apelação, na forma no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Argumenta inexistir comprovação de falha no serviço administrativo do banco, do dano alegado pela autora apelada ou do nexo causal. Menciona os artigos 876 do Código Civil e 42 da legislação consumerista para sustentar que a autora não faz jus à repetição do indébito, uma vez que inexiste responsabilidade do banco pelo ocorrido. Discorre sobre a presunção de boa fé e necessidade de comprovação do dano material. Alega não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para concessão à autora da antecipação da tutela de urgência. Tece arrazoado sobre os elementos constantes no artigo 85, § 2o, do CPC a serem considerados na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência e defende inexistir, no caso concreto, motivação que justifique a condenação a pagar a verba no patamar máximo legal. Ao final requer a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Comprova recolhimento das custas (ID 59901953 e 59901954). Em contrarrazões (ID 59901955) a apelada defende a inadmissibilidade do recurso por discutir matérias alheias à demanda, É o relato necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, devendo ser acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões. Isso porque não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso os fatos, o direito e as razões do pedido de reforma. Na hipótese, a sentença entendeu pela responsabilidade do Banco réu de ressarcir os valores pagos a título de despesas condominiais e IPTU/TLP referente à anterior negócio de compra e venda de imóvel em leilão, desfeito judicialmente em razão de evicção. Vejamos a fundamentação: “(...) Outrossim, no tocante ao pedido de condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais e do IPTU/TLP constituído posteriormente à sentença proferida por esta 12a Vara Cível de Brasília (período de novembro de 2019 a agosto de 2021 - 2015.01.1.024642-2), que surgiram em razão do imóvel não ter sido transferido ao seu proprietário, entendo que também merece guarida. Isso porque, consoante foi posto em linhas pretéritas desta sentença, foi a ré condenada, no processo n. 2013.01.1.136696-3, manejado perante a 3a Vara Cível de Brasília, a "(...) restituir à autora os valores pagos a título de entrada, comissão de leiloeiro, custas cartorárias, ITBI, prestações de financiamento, condomínio e IPTU/TLP, conforme comprovantes de fls. 34, 36/37, 40, 113/221, valores que devem ser atualizados pelo INPC a contar de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação". A sentença supra, inclusive, deu ensejo à posterior condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos encargos condominiais e de IPTU/TLP junto ao processo de n. 2015.01.1.024642-2 (extinto em 14/03/2018), que tramitou nesta 12a Vara Cível de Brasília, sendo que, naquele caso, as despesas referenciadas diziam respeito a outro período que não o que é abarcado neste feito (período de novembro de 2019 a agosto de 2021). Ressalto, nesse contexto, que a parte autora logrou comprovar, por meio dos documentos juntados aos IDs 145462518, 145462519/145463876 e 145459576, os quais não foram especificamente impugnados por parte da ré (art. 341 do CPC), que realizou o integral pagamento das despesas condominiais e de IPTU/TLP cujo ressarcimento requer, no valor de R$ 28.404,62. Já a planilha reproduzida no bojo da inicial de ID 145459552, especificamente nas págs. 23/25, atestam que o somatório dos valores a serem ressarcidos coincidem com o que foi postulado pela parte autora. Os valores a serem pagos pela financeira requerida, vale destacar, deverão sofrer atualização monetária desde a data dos respectivos desembolsos, bem como a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, estes a contar da citação (art. 405 do CCB). Forte nesses termos, uma vez reconhecida a responsabilidade do réu pelo ressarcimento dos valores despendidos pela autora, vencidos e vincendos, quanto às taxas referentes ao imóvel, cediço que deve o banco réu, a fim de se evitar o seu enriquecimento sem causa, arcar com o pagamento das taxas de condomínio e de IPTU/TLP referentes ao imóvel descrito na inicial.(...)” Entretanto, o apelante, no recurso, limitou-se a tecer comentários genéricos acerca do direito do consumidor, ausência de falha no serviço prestado, não comprovação de dano material, o que não guarda qualquer relação com o julgamento recorrido. Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Destaque-se, mais, que a matéria decidida na sentença não se enquadra dentre as hipóteses elencadas no §1o do artigo 1.012 do CPC, de modo que a apelação, no caso, terá efeito suspensivo conforme regra geral disposta no caput do aludido artigo, sendo incompatível com o caso, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ademais, o pedido de antecipação de tutela de urgência, formulado na inicial e já deferida, em decisão anterior que já precluiu, no sentido de obrigar o Banco do Brasil a adotar todas as providências para a retificação da matrícula do imóvel, para que a autora não seja mais onerada com cobranças indevidas. A obrigação, inclusive, foi cumprida sem atraso pelo obrigado, ora apelante. Além disso, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, que é o patamar mínimo, e não máximo, previsto no §2o do artigo 85 do CPC, inexistindo, interesse recursal do apelante quanto ao ponto defendido. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1831377, 07302362620178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Diante da sucumbência recursal, majoro em 2% o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora